Tribunal: STF
Processo: HC 72340
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Ação  penal contra ex-Prefeito Municipal (art. 29, VIII, da
Constituição Federal).
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          a) inepcia da inicial;
          b) falta de justa causa para a ação penal;
          c) incorreção da classificação do delito (na denuncia).
          Alegações repelidas.
1.         Descrevendo  a  denuncia  fato  tipico  e  preenchendo  os
requisitos  do  art.   41  do  C.P.Penal,   com  apoio  em  elementos
informativos  que  a  instruiram,  e de  se  rejeitar  a  alegação de
inepcia,  assim como  a de  falta de  justa causa  para a ação penal,
sobretudo  em  se  verificando  que  o  denunciado  pode  se defender
amplamente  e que a instrução judicial ensejara melhor apreciação dos
elementos configuradores do delito.
2.         A classificação da denuncia, eventualmente incorreta, pode
ser corrigida pelo Tribunal prolator do acórdão que a recebeu, até ou
no  próprio  julgamento  final  da  ação  penal  originaria,  uma vez
observados  os artigos 383 ou 384, paragrafo único, do C.P.Penal, não
sendo  o caso, pois, de  se proceder, desde logo, a desclassificação,
no âmbito estreito do "habeas corpus" e com supressão de instância.
3.        "H.C." indeferido.